Tribunal: TJDFT
Processo: 0039222-78.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. REJEIÇAO DAS PRELIMINARES. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563 DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Fundação dos Economiários Federais, ora Ré/Apelante, cuida-se de entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. De todo modo, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, devendo ser analisada à luz do princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5o, caput, da Constituição Federal/1988.
2. Em recente julgado, o Plenário da Suprema Corte, nos autos do RE 639138, decidiu que “revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, Processo eletrônico - Repercussão Geral - Mérito DJe-250 Divulg. 15.10.2020 Public. 16.10.2020)
3. Apelação conhecida e provida, em parte, apenas para afastar a incidência do CDC. Maioria.